Tribunal: TJES
Processo: 5009903-73.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009903-73.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ALDEMIR MARONI DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009903-73.2022.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: ALDEMIR MARONI DA SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que contratou empréstimo consignado de baixo valor para realização de tratamento bancária. Contudo, aduz que o requerido abriu diversas linhas de crédito em seu nome, se aproveitando da vulnerabilidade do consumidor, pessoa analfabeta.

Informa a existência de diferença de R$ 7.581,61 (sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos) entre os valores contratados e depositados em sua bancária do autor. Assim sendo, requer a declaração de nulidade das cláusulas contratuais, indenização por danos materiais e morais.

A sentença condenou o requerido ao pagamento de R$ 7.581,61 (sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos) em favor do autor.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela validade da contratação, aduzindo que a diferença de valores aduzida na exordial foi utilizada para quitação de prévios empréstimos realizados pelo recorrido, pugnando pela improcedência do dano material. Também requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

PROJETO DE VOTO

Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o artigo 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Analisando o processo, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, caberia a parte recorrente comprovar a validade e legalidade dos contratos firmados entre as partes, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, constato a ocorrência de falha na prestação de serviço do requerido, que incorreu em violação ao princípio da informação, mormente quanto aos riscos do negócio e condições contratuais.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Em outros termos: como não houve a prova da necessidade pelo autor de solução de dívidas antecedentes, o dinheiro emprestado pelo réu não poderia ter sido utilizado para o pagamento de possíveis passivos, de modo que toda a quantia financiada deveria ter sido destinada ao consumidor, não apenas parcela de possível troco, encontrável após o desconto realizado com a liquidação dos negócios precedentes.

[...]

Portanto, não foi observado o direito básico do consumidor à informação adequada e clara, especialmente quanto aos riscos econômicos defluentes de referidas renegociações, mais desvantajosas para o mutuário, preceitos, aliás, determinados pelas disposições dos artigos 6º, III2, e 313 do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, entendo como devida a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por dano material na monta de R$ 7.581,61 (sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e um centavos), tendo em vista que o valor não foi repassado ao consumidor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 16 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)